Tribunal: TJSP
Processo: 2218691-44.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que determinou a averbação da penhora de imóvel. Inconformismo. Não cabimento. Mera determinação de averbação da penhora. Impugnação à penhora deve ser apresentada em petição simples ao Juízo que a determinou (art. 917, § 1o, CPC). Agravante deduz sua pretensão diretamente nesta via recursal. Impossibilidade. Vedação à supressão de

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que determinou a averbação da penhora de imóvel. Inconformismo. Não cabimento. Mera determinação de averbação da penhora. Impugnação à penhora deve ser apresentada em petição simples ao Juízo que a determinou (art. 917, § 1o, CPC). Agravante deduz sua pretensão diretamente nesta via recursal. Impossibilidade. Vedação à supressão de instância. Agravo improvido.